Tribunal: TJSP
Processo: 1012732-62.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Responsabilidade civil extracontratual – Ação de obrigação de fazer cc indenizatória - Anterior agravo de instrumento que anulou o feito a partir da publicação da decisão que determinou a especificação de provas – Sentença recorrida também anulada, que deverá ser substituída por outra – Perda do objeto deste recurso – Nova oportunidade para apelação que se abrirá somente depois da futura

Ementa:
Responsabilidade civil extracontratual – Ação de obrigação de fazer cc indenizatória - Anterior agravo de instrumento que anulou o feito a partir da publicação da decisão que determinou a especificação de provas – Sentença recorrida também anulada, que deverá ser substituída por outra – Perda do objeto deste recurso – Nova oportunidade para apelação que se abrirá somente depois da futura sentença a ser proferida – Não conhecimento.